Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-84.2020.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000257-84.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), SANTANA ALVES PINTO - CPF: 928.176.371-00 (APELADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR; AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO ASSEGURADO – VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A omissão da Administração, no que tange à avaliação de desenvolvimento, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Inexiste violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a referida Lei fora editada em 2011 e não há questionamento, quanto à sua constitucionalidade, bem assim, ofensa ao Princípio do Interesse Público sobre o Privado, visto que a não realização da avaliação de desempenho ocorreu por inércia da Administração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Bom Araguaia, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido, para: a) reconhecer o direito do Recorrido à progressão vertical, com o acréscimo em seu vencimento, correspondente a 5% (cinco) por cento; b) reconhecer o direito ao recebimento de 12% (doze por cento), a título de adicional por tempo de serviço; c) condenar o Requerido/Apelante ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos
(id. 152809043, págs. 01/07).

O Apelante busca a reforma da sentença recorrida, suscitando a prejudicial de prescrição. No mérito, alega que o Recorrido não tem direito à progressão funcional, visto que não fora realizada a avaliação de desempenho.

Assevera que não consta da Lei Municipal n. 20/2011 o impacto financeiro-orçamentário, o que implica ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Defende que deve ser observado, no caso, a supremacia do interesse público sobre o privado e invoca o princípio da reserva do possível.

O
Apelado apresentou suas
contrarrazões, levantando a prejudicial de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso, com a condenação do Recorrente aos honorários recursais (id.
152809047, págs. 01/19
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (id.
154180660,
págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Bom Araguaia, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se do caderno processual que Santana Alves Pinto propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, alegando que é servidor municipal, admitido por meio de concurso público, ocupante do cargo de Vigia, desde 01/06/2007.

Sustentou, na inicial, que está enquadrado no nível 01, classe A, mas, por força da Lei Municipal n. 020/2011, deveria estar no nível IV.

Salientou que, no dia 22/03/2019, requereu o seu reenquadramento no nível III, bem assim o pagamento retroativo, mas o pedido foi indeferido.

Enfatiza que a Administração Municipal se omite em realizar a avaliação de desempenho e que também tem direito ao adicional de tempo de serviço, correspondente a 2% (dois por cento) a cada biênio, totalizando 8% (oito por cento).

Pleiteou, ainda, o pagamento de horas extras e a concessão da tutela de urgência, para que fosse implantado, imediatamente, a progressão vertical.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo singular (id. 152809016, págs. 01/03).

Ao apreciar o mérito, o Juiz
a quo
julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Julgo
parcialmente
procedentes
os pedidos e
extingo
a fase de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para: a)
reconhecer
o direito da parte requerente àquelas promoções verticais
[
ao
nível I
desde
1º
de maio de 201
0
, ao
nível II
desde
1º
de maio de 201
3
e ao
nível III
desde
1º
de maio de 201
6,
ao
nível IV
desde 1º de maio de 2019 e ao
nível V
desde 1º de maio de 2022 (consigno que o
reconheço o nível V com efeitos futuros,
isso porque até o transcurso do lapso temporal necessário para as respectivas intimações e remessa dos autos para o Tribunal – seja para análise de apelação ou reexame necessário –, o autor já fará jus a mais esse nível)]

- “acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (
efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014);
b)
reconhecer

o direito do autor àqueles 12% de adicionais por tempo de serviço, isto é, 2% a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos bases (
efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014);
c)

determinar

ao município de Bom Jesus do Araguaia/MT a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais; d)

condenar
o município de Bom Jesus do Araguaia/MT, por consequência lógica, ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (
efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014
); e e)
negar
ao autor o direito àquelas
“03 (três) horas extras mensais”.
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Bom Jesus do Araguaia interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido suscita a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça recursal praticamente repete a contestação.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a contestação apresentada, observo que, embora os fundamentos destas sejam parecidos, o Apelante questiona os fundamentos da sentença, alegando, entre outras coisas, a ocorrência da prescrição e a ausência de direito à progressão vertical, em razão da não realização da avaliação de desempenho.

Desse modo, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Posto isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade.

Da Prejudicial de Prescrição

O Município Recorrente defende a ocorrência de prescrição quinquenal, prevista no Decreto n. 20.910/1932.

Sabe-se que o artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, prevê que contra a Fazenda Pública, os valores por ela devidos prescrevem no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a letra de lei:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que a prescrição consolida-se, em face dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Entrementes, em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da data da propositura da ação.

No caso vertente, é incontestável que se trata de ação de trato sucessivo. Logo, a prescrição atingiria somente as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos da data da distribuição do processo.

Ocorre que o Recorrido protocolou, no dia 22/03/2019, um requerimento administrativo, requerendo a progressão vertical e o pagamento correspondente, suspendendo, consequentemente, o prazo prescrição.

Dessa forma, é certo que a prescrição atinge somente as parcelas, referentes a 05 (cinco) anos anteriores à data do protocolo do referido requerimento. Assim, a prescrição restringe-se às parcelas vencidas antes de 22/03/2014.

Diante disso, rejeito a prejudicial de prescrição.

Do Mérito

A Lei Municipal n. 020/2011, do Município de Bom Jesus do Araguaia, no seu artigo 60, dispõe sobre a progressão vertical de seus servidores. Veja-se:

Art. 60. Os critérios de promoção vertical, se dará com base no tempo de serviço do servidor, da seguinte forma:

a) com três anos completos, nível I;

b) com seis anos completos, nível II;

c) com nove anos completos, nível III;

d) com doze anos completos, nível IV;

e) com quinze anos completos, nível V;

f) com dezoito anos completos, nível VI.

O artigo 61, da referida norma, preceitua que para cada nível alcançado pelo servidor, deve ser acrescido 5% (cinco) por cento) sobre o valor da sua remuneração,
in verbis
:

Art. 61. Para cada Nível alcançado pelo servidor, será acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registro do servidor.

Desse modo, é evidente que a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, o Recorrido progredir na carreira, com o acréscimo de 5% (cinco por cento) em sua remuneração.

Analisando a documentação constante dos autos, observo que o Apelado ingressou no serviço público municipal em
21/05/2007
. Logo, tem direito à progressão vertical para o nível I, em 01/05/2010, para o nível II, em 01/05/2013, ao nível III, em 01/05/2016, ao nível IV, em 01/05/2019 e ao nível V, em 01/05/2022, com o acréscimo de 5% (cinco por cento) para cada nível.

Ademais, o fato de o Recorrido não ter sido submetido à avaliação de desempenho, por omissão da Administração, não obsta a progressão funcional de servidor, quando o servidor preenche os requisitos legais exigido.

Impõe ressaltar que esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA -

GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 663/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – honorários advocatícios - 2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. (...).

5. Devida é a progressão vertical de servidor(a) público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

6. (...). (N.U 1005618-51.2018.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 13/04/2022). (Negritei).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUNHO DE 2011 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (JUNHO DE 2016) - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 - HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO ENTRE JUNHO DE 2011 Á 23.11.2012 – ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO INICIAL E NÃO SOBRE O SALÁRIO-BASE -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...).

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
(...). (N.U 0007956-83.2016.8.11.0015, Relator Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 21/03/2023). (Destaquei).

Da mesma forma, não verifico que houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a Lei Municipal que assegurou o direito à progressão funcional do Apelado foi editada no ano de 2011 e, certamente, fora realizado o estudo de impacto orçamentário dela decorrente.

Não há desconsiderar que a mencionada lei municipal continua válida e não houve questionamento, quanto à sua constitucionalidade.

A tese de que houve ofensa ao Princípio do Interesse Público sobre o Privado também não prospera, porque a não realização da avaliação de desempenho ocorreu tão somente por inércia do ente público municipal.

Ao demais, o direito foi assegurado no ano de 2011 e não houve demonstração de nenhum ato por parte do Apelante, com vistas a alterar tal legislação.

Também não merece acolhimento a pretensão de modular os efeitos da sentença, para que as verbas sejam devidas a partir do trânsito em julgado, porque desprovida de amparo legal.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O ato sentencial, no que se refere à progressão funcional, merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

No que tange ao adicional por tempo de serviço, o ato sentencial também deve ser mantido, porque previsto no artigo 93, da Lei Municipal n. 020/2011, a razão de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos base do servidor, a cada biênio.

Quanto às horas extras, verifico que o Autor não trouxe aos autos documentação que corroborasse sua alegação. Assim, a não concessão de tal pleito mostrou-se acertada.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento da Apelação, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido
,
AFASTO
a prejudicial de prescrição
e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia/MT. Em Reexame Necessário, RATIFICO o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023